Tribunal: TJSP
Processo: 2241100-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. Honorários de Advogado. Possibilidade de fixação por equidade. Hipótese em que a vitória se funda em tese fixada em julgamento do Órgão Especial desta Corte, já incontroverso. Análise concreta do caso que justifica, entretanto, majorar a verba fixada na instância de origem. Agravo parcialmente provido.